Tribunal: TJBA
Processo: 8026511-07.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8026511-07.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: UENDEL SANTOS BOMFIM Advogado(s): ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA APELADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Advogado(s):FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR). REGISTRO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA AUTORIZANDO O COMPARTILHAMENTO DE DADOS COM O BANCO CENTRAL. CUMPRIMENTO DAS RESOLUÇÕES BACEN Nº 4.571/2017 E CMN Nº 5.037/2022. DÍVIDA LEGÍTIMA E INCONTROVERSA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, na qual a parte autora pleiteia a exclusão de registro lançado no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR) e compensação por danos extrapatrimoniais, sob alegação de ausência de notificação prévia acerca da inclusão de débito no valor de R$ 2.550,66 (dois mil quinhentos e cinquenta reais e sessenta e seis centavos). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve descumprimento do dever de comunicação prévia ao consumidor acerca do registro da operação no Sistema de Informações de Crédito (SCR); e (ii) se eventual ausência de comunicação enseja exclusão do apontamento e condenação ao pagamento de indenização por danos morais. III. Razões de decidir 3. O Sistema de Informações de Crédito, à época da contratação, encontrava-se disciplinado pela Resolução BACEN nº 4.571/2017, posteriormente substituída pela Resolução CMN nº 5.037/2022, ambas impondo às instituições financeiras o dever de comunicação prévia ao consumidor acerca do registro das operações no SCR. 4. As referidas normas não exigem forma específica para a comunicação, limitando-se a determinar que a ciência do consumidor ocorra antes da remessa dos dados ao sistema. 5. No caso concreto, a instituição financeira apresentou os instrumentos contratuais celebrados entre as partes, dos quais constam cláusulas expressas autorizando o compartilhamento de dados financeiros com o Banco Central, inclusive informações relativas a dívidas vencidas e vincendas. 6. A autorização contratual previamente concedida pelo consumidor atende ao dever informacional previsto na regulamentação aplicável, não havendo exigência de notificação autônoma ou superveniente. 7. A dívida reportada ao sistema é legítima e incontroversa, decorrente de inadimplemento contratual regularmente comprovado nos autos. 8. O registro no SCR constitui obrigação regulatória imposta às instituições financeiras, tratando-se de sistema de supervisão bancária e política monetária, distinto dos bancos de dados restritivos privados. 9. Ausente qualquer irregularidade na conduta da instituição financeira, inexiste ato ilícito apto a justificar exclusão do registro ou condenação por danos morais. 10. Ainda que assim não fosse, o extrato do SCR demonstra a existência de múltiplos registros anteriores e concomitantes perante outras instituições financeiras, circunstância que atrairia a incidência da Súmula nº 385 do Superior Tribunal de Justiça. IV. Dispositivo e tese 11. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. O dever de comunicação prévia previsto nas Resoluções BACEN nº 4.571/2017 e CMN nº 5.037/2022 considera-se cumprido quando houver cláusula contratual expressa autorizando o compartilhamento de dados financeiros com o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central. 2. Sendo legítima a dívida e regular a autorização contratual, o registro no SCR não configura ato ilícito nem gera dever de indenizar.” _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, art. 6º, III; CPC, art. 85, §§ 2º e 11; Resolução BACEN nº 4.571/2017, art. 11; Resolução CMN nº 5.037/2022, art. 13. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.25.444334-4/001, Rel. Des. Habib Felippe Jabour, 18ª Câmara Cível, j. 02.12.2025; TJRS, Apelação Cível nº 50104960620258210086, Rel. Des. Gelson Rolim Stocker, Primeira Câmara Especial Virtual Cível, j. 06.11.2025; TJSP, Apelação Cível nº 1199933-88.2024.8.26.0100, Rel. Des. Francisco Giaquinto, 13ª Câmara de Direito Privado, j. 13.11.2025; STJ, Súmula nº 385. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8026511-07.2025.8.05.0001, tendo como Apelante Uendel Santos Bomfim e Apelado Nu Financeira S/A – Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e negar-lhe provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator